Tribunal: TJDFT
Processo: 0720257-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720257-33.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ANTONIO SUSSUMO TSUHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LIBERAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. PENHORA JUDICIAL. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECOTE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA PAGOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPEITO À SÚMULA No 179/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O STJ entendia que ?na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada" (REsp 1348640/RS - Tema 677). No entanto, a tese supracitada restou revisada por meio do REsp no 1.820.963/SP, em razão da existência de divergência de entendimento no âmbito daquele Tribunal da Cidadania acerca da aplicabilidade e alcance do Tema 677. 1.1. Por meio do REsp no 1.820.963/SP, julgado em sede de recursos repetitivos, o Tema 677 passou a ter a seguinte tese: ?na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 2. A penhora judicial de valores via BACENJUD não configura adimplemento voluntário da obrigação, pois esta somente pode se considerar satisfeita quando o valor devido ingressar no campo de disponibilidade do credor. 2.1. A penhora judicial via BACENJUD não libera o devedor dos consectários da mora até que ocorra o efetivo pagamento da obrigação ao credor, ou seja, quando o valor em questão ingressar no campo de disponibilidade deste. Em outras palavras, não se pode afastar os consectários da mora na hipótese de penhora judicial, pois incompatível com o seu efetivo cumprimento, ou seja, com o devido pagamento na forma e tempo devidos (arts. 904 e 906 do CPC). 3. Não obstante o disposto, não se pode olvidar que, realizado o depósito judicial ou a penhora judicial, a instituição financeira depositária tem obrigação pelo pagamento dos juros e correção monetária sobre o valor depositado. Logo, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, quando do efetivo pagamento (expedição do mandado ou transferência eletrônica), dever-se-á deduzir do montante devido pelo devedor o valor depositado judicialmente acrescido da correção monetária e juros pagos pela instituição financeira depositária. 4. Na espécie, Volvendo ao caso posto em litígio, foi determinada penhora do valor de R$ 189.734,27 (cento e oitenta e nove mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos) pelo sistema do BACENJUD, sendo que os valores foram resgatados em 09/06/2022 pela parte credora, já acrescidos de atualizações e correções bancárias. Assim, os encargos decorrentes da mora eventualmente devidos pela embargante devem ser calculados de 13/10/2020, data da penhora dos valores pelo sistema BACENJUD, até a data em que os citados valores foram levantados, ou seja, 09/06/2022, quando entraram no campo de disponibilidade da parte credora, devendo-se, para tanto, deduzir do eventual valor ainda devido pela devedora os juros e a correção monetária pagos pela instituição financeira depositária. 5. Não há falar em excesso de execução, tampouco desrespeito à Súmula 179/STJ, tendo em vista que os valores reclamados pelo agravado já deduzem os valores de correção monetária efetivamente pagos pela instituição financeira responsável pelo depósito. 6. Agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 884 a 886, todos do Código Civil e 917, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando que não seria aplicável à espécie o precedente qualificado veiculado no Tema 677/STJ em função de o julgamento do recurso paradigma não ter transitado em julgado, alegando que ainda existem recursos pendentes de julgamento, o que impede a aplicação do referido tema ao presente caso. Articula que não pode ser penalizada a arcar com os juros de mora e a correção monetária de depósito judicial o qual o próprio juízo não autorizou o levantamento, sem sequer existir pedido da recorrente nesse sentido, sob pena de enriquecimento ilícito do recorrido. Pontua que a revisão do Tema 677 pelo STJ ocorreu 2 (dois) anos após a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela recorrente, a qual ainda não transitou em julgado, bem como alega a impossibilidade de alteração da aludida decisão, sob pena de ferir o princípio basilar da segurança jurídica, razão pela qual se faz necessária a manutenção integral do devido cumprimento de sentença, conforme os depósitos já depositados pela entidade. Suscita, também, que eventual aplicação dos consectários na forma como determinada na origem poderia implicar em excesso de execução pela inobservância do teor da Súmula 179/STJ, e, por consequência, em enriquecimento ilícito. Impugna, ainda, os cálculos homologados judicialmente. Sustenta que a perícia deve apurar as diferenças de correção monetária e juros de mora sobre as diferenças de contribuição previdenciária, devidas em favor da PREVI. Entende que os cálculos do perito merecem reforma também quanto à necessidade de contribuições sobre o valor majorado, caso contrário implicarão no enriquecimento ilícito do recorrido. Ressalta, ainda, que, caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao excesso de execução, bem como favorecimento ao enriquecimento ilícito. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos 884 a 886, todos do Código Civil e 917, §2o, do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.820.963/SP (Tema 677), concluiu que: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 51883781): (...) A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça – STJ entendia que “[n]a fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada” (REsp 1348640/RS – Tema 677). No entanto, a tese supracitada restou revisada por meio do REsp no 1.820.963/SP, em razão da existência de divergência de entendimento no âmbito daquele Tribunal da Cidadania acerca da aplicabilidade e alcance do Tema 677. Visto isso, por meio do REsp no 1.820.963/SP, julgado em sede de recursos repetitivos, o Tema 677 passou a ter a seguinte tese: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Registre-se, ainda, o entendimento do STJ no sentido da aplicabilidade imediata de teses estabelecidas em julgamento de recursos especiais repetitivos, sem a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do recurso paradigma. Senão, vejamos: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. LEGITIMIDADE. MATÉRIA EXAMINADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DE TESE FIRMADA EM JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO OU DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o agravo interno. II - Segundo entendimento desta Corte, acompanhando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias (RE 1.072.485-RG/PR - Tema 985). III - É possível a aplicação imediata dos precedentes firmados em julgamentos submetidos à sistemática do recurso repetitivo ou da repercussão geral, independentemente da publicação do acórdão paradigma ou do julgamento de eventuais embargos de declaração opostos. Precedentes. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido (AgInt no REsp n. 2.056.945/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Logo, acórdão impugnado, nesse ponto, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incide, portanto, o disposto no enunciado 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (AgInt no AREsp n. 2.311.043/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 24/11/2023). Tampouco cabe dar curso as demais teses recursais. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028